Tribunal: TJMT
Processo: 1008188-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008188-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO BATISTA CORREA DE MORAES - CPF: 804.925.841-68 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), GREEN SOLFACIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 44.909.456/0001-44 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. QUITAÇÃO POSTERIOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA BAIXA DO PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o protesto de título ocorreu quando ainda existente o inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se o protesto realizado pela instituição financeira, antes da quitação da parcela inadimplida, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, bem como se a baixa do protesto compete ao credor ou ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroverso que o pagamento da parcela vencida em 15/12/2023 foi realizado apenas em 23/01/2024, sendo o protesto efetivado em 17/01/2024, momento em que persistia o inadimplemento.

4. Nessa conjuntura, o protesto foi legítimo e realizado em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo conduta ilícita a ensejar reparação.

5. Conforme entendimento do STJ, após a quitação, compete ao devedor promover a baixa do protesto, mediante apresentação da carta de anuência ao cartório competente, não cabendo ao credor a obrigação de fazê-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O protesto de título é legítimo quando, à data de sua efetivação, a obrigação se encontra inadimplida, ainda que o pagamento seja posterior.

2.

A responsabilidade pela baixa do protesto, após a quitação, é do devedor, que deve requerê-la junto ao cartório competente, mediante carta de anuência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marcelo Batista Correa de Moraes
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Liminar para Retirada de Nome do Sistema de Proteção ao Crédito e Danos Morais, registrada sob o no 1008188-19.2024.8.11.0041, ajuizada por
Marcelo Batista Correa de Moraes
em desfavor de
Green Solfacil IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que não houve análise das datas de quitação e de envio do título para protesto.

Requer ao final a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Nas Contrarrazões, a parte apelada,
Green Solfacil IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
, suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do Recurso de Apelação em razão da deficiência de fundamentação e ausência de impugnação aos termos da r. sentença, sustentando o princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, defendeu a manutenção da sentença, reiterando que o apontamento foi legal, pois o próprio apelante reconheceu a impontualidade no pagamento da parcela vencida em 15.12.2023, quitada somente em 23.01.2024.

Sustentou que o protesto se deu em exercício regular de direito e que, inexistindo conduta ilícita, não há falar em danos morais.

Postulou o não recebimento do recurso ou, caso conhecido, o integral desprovimento da Apelação e a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial, a parte autora expôs ter firmado contrato de financiamento para aquisição de sistema de energia solar e, em razão do inadimplemento, foi surpreendida com o protesto da parcela de no 08, no valor de R$ 3.930,13.

Alega que quitou a referida parcela juntamente com a de no 09 em 23/01/2024, totalizando R$ 7.857,12, contudo, mesmo após comprovar o pagamento à ré, seu nome permaneceu indevidamente protestado.

Aduziu que a negativação foi injusta e causadora de danos morais, postulando a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do protesto e a condenação da ré em indenização.

Em sua Contestação, a parte ré rebateu os fatos, sustentando a legalidade e legitimidade do protesto, visto que a parcela no 08 se encontrava inadimplida no momento da apresentação ao cartório, em 17/01/2024, e que o pagamento ocorreu somente em 23/01/2024.

Sustentou ter atuado em exercício regular de direito, sem ilicitude, cabendo ao autor, após a quitação, promover o cancelamento do protesto junto ao cartório, conforme a Lei no 9.492/1997, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora contrapôs as teses defensivas por meio de Impugnação à Contestação.

Nesse contexto sobreveio a sentença combatida.

Rejeito a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que parte recorrente combate os argumentos da sentença.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

É fato incontroverso nos autos que a parte apelante deixou de adimplir a parcela de no 08, realizando o pagamento apenas em 23/01/2024.

Diante dessa inadimplência, a parte recorrida possuía o direito legítimo de proceder ao protesto, desde que, na data de sua efetivação, a obrigação ainda não estivesse quitada.

No presente caso, o protesto ocorreu em 17/01/2024, quando a parte recorrente ainda se encontrava inadimplente, razão pela qual não se configura qualquer ato ilícito por parte da recorrida.

Nesse sentido escorreita a sentença ao afirma que “ao tempo da apresentação do título (17/01/2024), a dívida se encontrava vencida e não adimplida, autorizando a medida adotada pela ré, em exercício regular de direito, conforme autoriza o art. 188, inciso I, do Código Civil Quanto a permanência do nome do recorrente[...]” (Id. 289563378 - Pág. 5)

Ademais, uma vez efetivo o protesto cabe ao devedor (no caso o recorrente) realizar o pedido de baixa da dívida.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PROTESTO DEVIDO. POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A RETIRADA DO PROTESTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. BAIXA DO PROTESTO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. 1.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ entende que é do devedor a responsabilidade pela baixa de protesto de dívida
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2326767 MT 2023/0087497-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)” (Destaquei)

Nesse contexto, a meu sentir, escorreita a sentença ao julgar improcedente a ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários de sucumbência para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025